Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil e administrativo. Veículo retomado pelo agente financeiro. Baixa cadastral. Débito de IPVA. Período em que o veículo não estava na posse do usuário. Falha na prestação do serviço administrativo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor. Sustenta o ente distrital que a sentença recorrida e nula por não ter o credor-fiduciário integrado a relação jurídico-processual.
II. Questão em discussão
2. O objeto da demanda é saber se o agente financeiro, detentor da propriedade resolúvel do veículo de placa JEO-2236 deve figurar no polo passivo de demanda em que o devedor-fiduciante busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária de IPVA.
III. Razões de decidir
3. Estabelece o art. 114, do CPC, que o “litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Ademais, o art. 115, I, dispõe ser nula a sentença de mérito quando proferida sem a integração do contraditório, se deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.
4. A hipótese contempla pretensão da usuária que deixou de ter domínio sobre o veículo de placa JEO-2236, após este ser alvo de busca e apreensão, efetivada em 5.5.2000 (ID 76770081, pág. 42) e que dispensa a integração do polo passivo da demanda com a instituição financeira, em razão da relação jurídico-tributária exclusiva que manteve com o ente distrital, enquanto detentora da posse do veículo.
5. São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; ou detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio. (Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, § 7o, II e III).
6. A relação discutida nos autos se restringe ao período em que a recorrida mantinha domínio sobre o bem, afastando-se a responsabilidade do autor tão somente quanto ao período posterior à perda da posse para proprietário fiduciário (2001 a 2010). Não há pertinência subjetiva da instituição financeira com a responsabilidade tributária no período em que o veículo esteve sob a posse da autora.
7. Inexistindo solidariedade entre credor-fiduciário e devedor-fiduciante para o pagamento do IPVA, retomada a posse pelo credor em razão do inadimplemento, é desnecessária sua presença no processo em que se discute a cobrança de exação relativa a período em que a devedora deixou de ser possuidora do bem, em razão da simples responsabilidade da instituição financeira como contribuinte por voltar a ser - após a busca e apreensão - proprietária e detentora direta do domínio sobre o veículo (art. 121, CTN).
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DF ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, § 7o, II e III; CTN, art. 121; CPC, arts. 114 e 115.
Jurisprudência relevante citada: n/a.